Tribunal: TJDFT
Processo: 0713663-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713663-63.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA HABERMANN, VINICIUS CORTES APELADO: VINICIUS CORTES, FLAVIA HABERMANN D E S P A C H O Vistos. A apelação interposta VINICIUS CORTES foi protocolada sem o comprovante de recolhimento do preparo, conforme certificado nos autos (ID 242314391). O pagamento foi realizado somente em 21/07/2025, após a publicação da certidão de ausência de preparo e foi feito de forma simples, ou seja, sem o recolhimento em dobro, como exige o §4o do art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, intime o apelante a complementar o pagamento de modo a promover o preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator